Tribunal: TJSP
Processo: 1503698-68.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – Arguição de decadência – Ocorrência – Pagamento antecipado - o prazo para constituir o crédito tributário se inicia da data do fato gerador – Art. 150, §4o do CTN - Homologação do plano de partilha ano de 2004 – Autuação realizada no ano de 2011 – Inadmissível a utilização da data de declaração do Imposto de Renda como início do prazo decadencial – A informação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – Arguição de decadência – Ocorrência – Pagamento antecipado - o prazo para constituir o crédito tributário se inicia da data do fato gerador – Art. 150, §4o do CTN - Homologação do plano de partilha ano de 2004 – Autuação realizada no ano de 2011 – Inadmissível a utilização da data de declaração do Imposto de Renda como início do prazo decadencial – A informação prestada ao Estado é irrelevante para contagem do prazo decadencial – Precedentes do STJ e TJSP – Mantida fixação de honorários – Não aplicação do § 8o do art. 85 do CPC ao caso - Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.